Tribunal: TJES
Processo: 5002938-85.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002938-85.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO BRASIL S.A
RECORRIDO: KAROLINE DE OLIVEIRA FACHETTI SESANA
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002938-85.2023.8.08.0030

RECTE.: CASA & VÍDEO BRASIL S.A

RECDO.: KAROLINE DE OLIVEIRA FACHETTI SESANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5355963).

VOTO

Inicialmente, não conheço dos documentos juntados no ID 5355958 - Págs. 3/5, por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a contestação todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, os documentos apresentados pela ré não podem ser considerados novos, pois visam comprovar fato alegado na contestação e a recorrente não comprovou motivo que a impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão. Como os documentos foram juntados na fundamentação do recurso, deixo de considerá-los.

Conheço parcialmente do Recurso Inominado interposto (Id 5355958), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5355957), proferida em audiência, em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 32,32 (Trinta e dois reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. CONDENO, por fim, a requerida, a cancelar o cartão objeto da presente demanda, no prazo de cinco dias, corridos, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), em caso de cobrança e multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), em caso de negativação.”

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, sob argumento de que a empresa ré/recorrente realizou a contratação de cartão de crédito em nome da autora/recorrida sem autorização desta, além disso, a autora alegou que foi obrigada pelo funcionário da ré a pagar a fatura do referido cartão, para que seu nome não fosse para os cadastros de inadimplentes.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a Requerida contratou o cartão do crédito bem como o utilizou para realizar compra. Afirma não haver responsabilidade no caso concreto, seja objetiva ou subjetiva, vez que agiu de maneira correta em sua obrigação de prestação de serviços. Argumenta também que não há dano moral, pois os fatos narrados não passam de mero aborrecimento normal do cotidiano bem como a Recorrida não comprovou o dissabor.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova, é possível notar que no instrumento de contrato não consta assinatura da autora, aliás, sequer consta qualificação da Recorrida, de sorte que
bastava à demandada juntar prova do real interesse da Autora/Recorrida em contratar o cartão de crédito
, sem vícios. Em verdade, a empresa ré/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, ou seja, ter juntado meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes. Assim, coaduno com o magistrado primevo, uma vez que está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, razão pela qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais bem como à obrigação de fazer.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento à consumidora que excedem o mero aborrecimento, sobretudo pelo fato da autora ter sido cobrada por um serviço que seguramente não contratou, bem como teve seus dados pessoais utilizados de forma indevida, além de ter sofrido ameaça de negativação de seu nome perante órgão de proteção ao crédito, configurando ofensa a honra da consumidora de forma inequívoca,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Finalmente, em relação ao pedido da recorrida pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não se acolhe a tese de que a empresa ré apresentou recurso protelatório. A utilização pela parte de recurso inominado, ainda que infrutífero, não caracteriza a má-fé. Entendo que a recorrente apenas conferiu interpretação diversa dos acontecimentos discutidos na lide. A litigância de má-fé pressupõe a ocorrência de dano processual e dolo ou culpa grave na conduta da parte, situação que não vislumbro nos presentes autos. Voto, por conseguinte, pelo indeferimento do pedido feito em contrarrazões de condenação da requerida/recorrente em litigância de má-fé.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)